Tribunal: TJBA
Processo: 8175383-32.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8175383-32.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: IRACEMA BONFIM DOS SANTOS

Advogado(s): LUIZ CLAUDIO LIMA COSTA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros

Advogado(s):RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, FABIO OLIVEIRA DUTRA, CRISTIANO REGO BENZOTA DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
NA SENTENÇA
.
AUSÊNCIA DE SANEAMENTO DO FEITO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TELAS SISTÊMICAS UNILATERAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de instituição financeira e empresa prestadora de serviços.

2.
A sentença rejeitou as preliminares, julgou antecipadamente a lide, com fundamento no art. 355, I, do CPC, e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos, sob o entendimento de que as telas sistêmicas comprovavam a celebração dos contratos, afastando a necessidade de perícia grafotécnica por se tratar de contratação eletrônica.

3.
A parte autora foi condenada ao pagamento das custas processuais, honorários advocatícios e multa de 2% por litigância de má-fé, com base no art. 80, II e V, do CPC.

4.
Em suas razões recursais, a apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado impediu a produção das provas requeridas, notadamente perícia e exibição de extratos bancários, pleiteando a anulação do julgado e o retorno dos autos à fase instrutória.

5.
A empresa corré apresentou contrarrazões, arguindo preliminar de ausência de dialeticidade recursal e defendendo a manutenção da sentença. A instituição financeira não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6.
Há duas questões em discussão: (i) saber se houve ausência de dialeticidade recursal a impedir o conhecimento do apelo; (ii) saber se o julgamento antecipado da lide, com indeferimento de prova pericial e de exibição de documentos, configurou cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença, inclusive quanto
à condenação por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7.
A preliminar de ausência de dialeticidade recursal não merece acolhimento, pois a apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença, atendendo ao princípio da dialeticidade e viabilizando o conhecimento do recurso.

8.
O art. 355, I, do CPC autoriza o julgamento antecipado da lide quando a questão for exclusivamente de direito ou quando não houver necessidade de produção de outras provas. Todavia, tal faculdade encontra limite no direito das partes à ampla defesa e ao contraditório, assegurados pelo art. 5º, LV, da Constituição Federal.

9.
O art. 369 do CPC garante às partes o direito de empregar todos os meios legais e moralmente legítimos para provar a verdade dos fatos, enquanto o art. 373, II, do CPC atribui ao réu o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

10.
Tratando-se de relação de consumo, incide o art. 6º, VIII, do CDC, que admite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, notadamente quando verossímil a alegação ou quando presente a hipossuficiência.

11.
Na hipótese de negativa de contratação, não basta à instituição financeira a juntada de telas sistêmicas produzidas unilateralmente, desprovidas de fé pública e de presunção absoluta de veracidade, incumbindo-lhe demonstrar a autenticidade da manifestação de vontade e o efetivo repasse dos valores.

12.
O art. 439 do CPC dispõe que a utilização de documentos eletrônicos no processo convencional depende de verificação de sua autenticidade, e o art. 440 do CPC estabelece que o juiz apreciará o valor probante do documento eletrônico, assegurado às partes o acesso ao seu teor, o que pode demandar análise técnica específica.

13.
O indeferimento da perícia requerida e da exibição de extratos bancários aptos a comprovar o alegado repasse de valores, em controvérsia fundada na alegação de fraude, configura cerceamento de defesa, por impedir a adequada dilação probatória para o esclarecimento dos fatos controvertidos.

14.
A condenação por litigância de má-fé, fundada no art. 80, II e V, do CPC, igualmente não subsiste, pois a caracterização de alteração da verdade dos fatos ou de resistência injustificada ao andamento do processo pressupõe comprovação inequívoca, a qual depende de adequada instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.
Recurso conhecido e provido para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para abertura da fase instrutória, com apreciação dos requerimentos probatórios formulados, restando prejudicada, por ora, a condenação por litigância de má-fé.

Tese de julgamento: O julgamento antecipado da lide, em demanda fundada na alegação de fraude em contratação eletrônica, com indeferimento de perícia e de exibição de documentos aptos a comprovar a autenticidade da contratação, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença, sendo incabível a condenação por litigância de má-fé antes da adequada instrução probatória.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, LV.

Código de Processo Civil, arts. 80, II e V; 355, I; 369; 373, II; 439; 440; 1.026, § 2º.

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada

TJ-BA, Apelação n. 8015523-83.2022.8.05.0080, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, Quarta Câmara Cível, pub. 02/04/2024.
TJ-BA, Apelação n. 8026496-72.2024.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiens Guimaraes, Primeira Câmara Cível, pub. 02/10/2024.

TJ-BA, Apelação n. 8000311-96.2019.8.05.0057, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, pub. 19/04/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e
nº
8175383-32.2023.8.05.0001
, em que figuram, como

apelante

IRACEMA BONFIM DOS SANTOS
e apelad
o

BANCO DO BRASIL S.A. e GRB SERVICES DO BRASIL LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e

D
AR PROVIMENTO
ao apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora
Relatora